Tribunal: TCU
Processo: 006.219/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Ielmo Marinho/RN, por meio do contrato de repasse, cujo objeto era a pavimentação da rua principal do aludido ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária da extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, originalmente em desfavor do Sr. Cássio Cavalcante de Castro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Ielmo Marinho, por meio do Contrato de Repasse 779.893/2012, cujo objeto era a pavimentação da rua principal do aludido município, localizado no Estado do Rio Grande do Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Cássio Cavalcante de Castro da relação processual desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Bruno Patriota Medeiros, dando-lhe quitação plena; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Diego da Costa Vale e da empresa AGC Construções & Empreendimentos Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir relacionada, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/11/2015 107.156,36 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Diego da Costa Vale e à empresa AGC Construções & Empreendimentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim à Caixa Econômica Federal, para ciência.